Tribunal: TJBA
Processo: 8007658-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007658-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUSIETE ROCHA DA SILVA FARIAS Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO, BEATRIZ DOS SANTOS ALMEIDA, BRISA SAMAI ROCHA DOS SANTOS CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), cabem embargos de declaração quando ocorrer no julgado obscuridade, contradição, se for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o tribunal ou, ainda, para corrigir erro material. Não é a hipótese dos autos. 2. Pretende-se com os Embargos de Declaração a rediscussão da matéria, o que é inviável por não corresponder a Recurso para tal fim. 3. Prequestionamento nos termos do artigo1.025 do CPC. 4. Embargos de Declaração conhecidos e Rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007658-84.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LUSIETE ROCHA DA SILVA FARIAS e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por rejeitar os embargos , nos termos do voto do relator. Salvador, 17 de Outubro de 2024.